Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730582-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFSON FLAVIO MACHADO LESSA AGRAVADO: NILSON LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por JEFSON FLAVIO MACHADO LESSA contra a seguinte decisão proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada contra NELSON LIMA (ID 69144081): "A parte credora requer que o valor depositado nestes autos seja transferido para a conta bancária do seu advogado. Determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (omissis) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Isso significa que os pagamento são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. A parte foi intimada para regularizar o pedido de transferência bancária, mas não adequou o seu pedido à determinação. Indefiro o pedido de transferência para a conta indicada. Expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 3.600.00, objeto do depósito em favor do autor JEFSON FLAVIO MACHADO LESSA, observado que a procuração de Id 58975614 confere poderes para receber e dar quitação. Após, aguarde-se pela devolução dos mandados de citação”. Em suas razões, o agravante alega que “na decisão de Id 67074422 o juízo 'a quo' autorizou a liberação da caução mediante apresentação de conta bancária para transferência eletrônica em razão da pandemia, nos moldes do artigo 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste e. TJDFT. O agravante então peticionou informando os dados bancários de seu patrono que esta subscreve, haja os poderes 'especiais' outorgados na procuração de Id 58975614”. E pede: “Diante da jurisprudência firmada por este egrégio TJDFT, em sintonia com o entendimento pacífico do c. STJ em torno do tema, aliada aos poderes 'especiais' outorgados na procuração de Id 58975614, bem como da determinação deste TJDFT em razão da pandemia do covid-19 (artigo 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste e. TJDFT), requer o recebimento e provimento ao presente recurso para reformar, liminarmente, o decisum atacado e, ipso facto, determinar que o juízo 'a quo' envie Ofício ao Banco do Brasil para que transfira os valores contidos na conta judicial vinculada àquele juízo, relativa à caução ofertada (Ids 59007696/59007698) para conta corrente 3301-4, Agência 1994, Banco Bradesco (banco 237), de titularidade do patrono do agravante, MÁRCIO LUIZ RABELO, OAB/DF 32.453, CPF: 610.653.661-91”. Preparo constante dos IDs 18802001 e 18802020. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. A jurisprudência, mais especificamente, a do Superior Tribunal de Justiça, vem definindo admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC, mas em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) - grifei. No caso, o agravante, por meio de seu advogado, requer que o alvará de levantamento da caução prestada nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança seja expedido em nome deste, advogado do credor com procuração com poderes para receber quitação. Embora não se encontre no rol do art. 1.015, CPC, a presente questão é cabível de ser apreciada em agravo de instrumento. Consta nos autos de origem que o agravado desocupou voluntariamente o imóvel antes da citação, não havendo "motivo para a retenção nos autos do valor depositado à título de caução, já que a ação, no que concerne ao pedido de despejo, perdeu o objeto” (ID 67074422 dos autos n. 0702412-72.2020.8.07.0006). Assim, referindo-se a caução ao pedido de despejo e tendo este perdido o objeto, não será reapreciado em apelação, de modo que só resta ao agravante interpor agravo de instrumento para discussão da questão em tela. Logo, conheço do agravo de instrumento, pois satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O artigo 105 do Código de Processo Civil preconiza: “A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”. Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, infere-se que a cláusula ad judicia permite ao patrono a prática de todos os atos do processo, salvo os expressamente discriminados, para os quais se exige procuração com poderes específicos. Assim, caso a parte outorgue procuração conferindo poderes específicos para o patrono receber valores e dar quitação, este tem direito de peticionar buscando a expedição de alvará em seu nome e, consequentemente, a sacar os valores em nome de seu cliente. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. 1. O advogado legalmente constituído, com poderes na procuração para receber e dar quitação, tem o direito à expedição de alvará de levantamento em seu nome, a fim de levantar valores depositados em juízo aos quais o seu cliente faz jus. 2. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1259200, 07055558720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO. ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela de urgência e do efeito suspensivo ao agravo resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o e art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Conforme jurisprudência deste Tribunal e do STJ, possuindo o advogado, regularmente constituído, poderes especiais conferidos em procuração para 'dar e receber quitação', é possível a expedição de alvará em nome desse para levantamento dos valores depositados em juízo aos quais faz jus seu cliente. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada” (Acórdão 1257291, 07078189220208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o agravante JEFSON FLAVIO MACHADO LESSA outorgou procuração ao Dr. Márcio Luiz Rabelo, OAB/DF 32.453, conferindo-lhe poderes especiais para “receber e dar quitação” (ID 58975614). Diante disso, tendo em vista autorização expressa concedida pelo agravante e não havendo motivos aparentes que impeçam o deferimento do pedido, há de se permitir a expedição de alvará em nome do advogado do ora agravante, Dr. Márcio Luiz Rabelo, OAB/DF 32.453. Forte em tais argumentos, DEFIRO liminarmente o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil para transferência dos valores contidos na conta judicial vinculada ao juízo de origem e que relativos à caução ofertada, para a conta-corrente 3301-4, Agência 1994, Banco Bradesco (banco 237), de titularidade do patrono do agravante, Dr. MÁRCIO LUIZ RABELO, OAB/DF 32.453, CPF: 610.653.661-91. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado nos autos de origem. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora